Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746894-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, na Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 0708507-06.2025.8.07.0019, promovido por GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do agravante e BANCO AGIBANK S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 252147417 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que o autor depositasse em juízo o valor de R$ 3.332,20 (três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) e, após o cumprimento da obrigação, concedeu tutela provisória para determinar ao segundo réu (Banco Agibank S.A.) que se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato no 443690981, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. Na oportunidade, entendeu estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito, diante dos indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado, comprovada por boletim de ocorrência e reclamação administrativa, bem como o perigo de dano, em razão dos descontos mensais sobre verba alimentar. No Agravo de Instrumento interposto (ID 77705209), o agravante sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que inexiste urgência ou risco de dano irreparável, sendo a discussão acerca da legalidade dos descontos matéria de mérito, a ser apurada após regular instrução probatória. Ressalta que a suspensão dos descontos das parcelas do contrato somente seria cabível mediante a consignação do valor impugnado, o que não foi realizado, afastando qualquer verossimilhança. Pondera que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem estipulação de um limite, mostra-se extremamente desproporcional, excessiva e onerosa. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a r. decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar o r. decisum agravado ou, subsidiariamente, reduzido o valor da multa cominatória para patamar razoável e proporcional. Sem preparo recursal. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, constata-se que o recurso de agravo de instrumento não mais reúne condições de ser conhecido, em decorrência da falta do interesse recursal. Com efeito, para que seja considerado cabível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. Daniel Amorim, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observa-se que o d. Juízo de origem concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: 22.Ante o exposto, traga o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia e o comprovante de depósito em juízo do valor deR$3.332,20(três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos). 23.Cumprida a obrigação acima, concedo a tutela provisória para determinar ao segundo réu que se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, em razão do contrato n.o 443690981, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, por cada desconto indevido. (grifo nosso) Dessa forma, a obrigação e a multa foram impostas ao segundo réu, BANCO AGINK S.A., sendo o banco agravante o primeiro réu, conforme mencionado expressamente na r. decisão recorrida. Consoante dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ademais, de acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Da análise conjunta dos dispositivos legais transcritos, extrai-se a conclusão de que não é permitido à parte interpor recurso com a finalidade de resguardar interesses de terceiros, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERCEIRO. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE INTERESSADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 18, caput, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. A mera atuação, na condição de interessado, em ação de prestação de contas, não confere àquele terceiro legitimidade ativa para a propositura do cumprimento da sentença ali prolatada. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1430678, 07002009120228079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. BEM DE FAMÍLA DE CO-PROPRIETÁRIA. INTERESSE. TERCEIRO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, incisos I , II e III, da Lei n.o 8.245/91) 3. O acordo firmado, que não acarretou novação, é incapaz de causar a rescisão automática do contrato de locação e de desobrigar o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves pelo locatário ao locador (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91. 4. Ausente a comprovação de que os fiadores postularam pela exoneração da fiança, na forma do artigo 835 do Código Civil, bem como diante da existência de cláusula contratual que estipula a responsabilidade dos fiadores até a entrega do imóvel, estes devem responder pelos aluguéis e demais encargos da locação desde a sua assinatura até a entrega das chaves. 5. Incumbe ao terceiro prejudicado se contrapor à decisão que autorizou a penhora de ativo que lhe pertence, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade do recorrente que pleiteia direito alheio em causa própria. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1785632, 07215451620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO MENOR. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. MERA LIBERALIDADE. REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Art. 18, CPC. 1.1. Na hipótese dos autos, não demonstrada nos autos a legitimidade da primeira apelante para defender, em nome próprio, interesses do segundo apelante, seu apelo não pode ser conhecido. Recurso da ré não conhecido. 2. No caso, julgado procedente o pedido de revisão da verba alimentar, inequívoco o interesse recursal do réu que teve os alimentos reduzidos. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 3. (...) 9. Recurso da ré não conhecido. Recurso do réu conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1379101, 07202656420208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Constata-se, dessa forma, que o agravo de instrumento interposto não tem por objeto a proteção de direito próprio do agravante, mas de interesses de terceiro, haja vista que a multa a ser aplicada pelo não cumprimento da tutela de urgência será aplicada ao BANCO AGIBANK S.A. Dessa forma, nos termos dos artigos 18 e 996 do Código de Processo Civil, carece o agravante de legitimidade e interesse recursais em relação à aplicação ou redução da multa ao Banco Agibank S.A. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante inexistência de interesse e legitimidade recursais. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas/DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 11:26:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.